Tribunal: TJPA
Processo: 0810841-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810841-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de corrupção passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de nulidade processual decorrente da atuação na ação penal de magistrado declarado suspeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a desconstituição de condenação transitada em julgado por suposta nulidade processual e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rescisão de sentença irrecorrível.

4. É inviável a concessão da ordem de ofício, pois o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitar no decorrer da ação penal, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não pode ser usado para desconstituir condenação transitada em julgado, nem como sucedâneo de revisão criminal. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto e insurgência no momento processual previsto em lei, sob pena de preclusão".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 571, II, e 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 173.078/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 779.570/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AUGUSTO CARLOS DE JESUS DA SILVA, no qual se aponta ilegalidade na prática de atos processuais por magistrado que afirmou suspeição na ação penal, inclusive designando e presidindo audiência de instrução e julgamento sem a presença do representante do Ministério Público.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela anulação dos atos processuais a partir da citação do paciente, com a consequente desconstituição da sentença condenatória.

Indeferida a liminar (ID 27291117) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27352510), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 27745045).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva (ID 27251251, pág, 7-15).

A impetração objetiva o reconhecimento de nulidade processual com a desconstituição de todos os atos praticados na ação penal desde a citação do paciente, em virtude da atuação de magistrado declarado suspeito.

Nada obstante, verifico que a pretensão de reconhecimento de nulidade e consequente desconstituição de atos processuais, inclusive da sentença condenatória transitada em julgado, constitui evidente intento de convolar a impetração em revisão criminal, expediente proscrito pelas Cortes Superiores, que consideram “inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (STF,
HC n. 173.078/PE
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.04.2021. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 779.570/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022).

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice na impossibilidade da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, não vislumbro no caso em exame a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022).

No caso em análise, observo que a impetração não demonstrou prejuízo efetivo suportado pelo paciente em razão da prática dos atos processuais pelo magistrado em referência, o qual, ressalte-se, não foi o responsável pela prolação da sentença condenatória. Ademais, verifica-se que a suposta irregularidade não foi arguida durante a instrução da ação penal, tampouco nas alegações finais, tendo sido suscitada apenas após o julgamento da causa, em sede de apelação criminal, oportunidade em que esta Egrégia Corte de justiça reconheceu a preclusão da matéria, afastando a tese anulatória (ID 27251258, pág. 6-11).

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/09/2025